Tribunal: TJBA
Processo: 8147884-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147884-44.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JEFERSON DE CARVALHO ASSIS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS AOS POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.º 8147884-44.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante JEFERSON DE CARVALHO ASSIS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator